Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Agravo interno – Reclamação não conhecida – Ausência de desrespeito ao julgamento exarado no AGI 0733396-23.2021.8.07.0000, já que apenas ocorreu a postergação da medida para momento posterior à preclusão do acórdão respectivo, de modo a evitar que eventual revisão do julgado e alteração do valor exequendo modifique o regime de pagamento.